Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733722-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A pretensão da agravante é a concessão de antecipação de tutela, para lhe conceder a assistência judiciária gratuita; suspender a possibilidade de extinção do processo principal, bem como limitar as parcelas dos empréstimos contraídos ao importe de 35% dos seus vencimentos. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Consta no processo principal que a decisão agravada foi proferida em 25/09/2021, com disponibilização no DJe em 28/09/2021. Esta indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida e determinou a emenda da exordial, “para apresentar pedido certo e determinado no que compete ao valor e percentual mensal descontado em seu contracheque, de forma líquida” e recolher as custas processuais, “sob pena de cancelamento da distribuição”. Em 21/10/2021, 15o dia útil após a publicação, a parte autora, ora agravante, juntou petição para emendar à inicial na origem. Ocorre que, em 25/10/2021, o Juízo a quo proferiu sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto processual, pelo não recolhimento das custas iniciais. É importante frisar que o processo principal foi julgado antes do 5o dia útil previsto legalmente para o recebimento do agravo, com apreciação da liminar pretendida. Estas circunstâncias são suficientes para mitigar o interesse recursal no tocante à limitação dos descontos decorrentes de empréstimos, na medida em que a agravante atendeu a decisão, malgrado de forma parcial, ao tempo em que recorreu do mesmo decisum. Ou seja, não houve oportunidade de apreciação deste tema, como determinado judicialmente. Assim, apreciá-lo, por ora, implicaria em supressão de instância. No que se refere à justiça gratuita, outrossim, não subsiste o interesse recursal, ainda que a representação processual esteja regular, o agravo seja cabível, nos termos do inciso V do art. 1.015 do CPC, e tenha sido interposto tempestivamente. Isso porque o deferimento da liminar, por ser uma decisão monocrática, concederia a assistência judiciária gratuita para fins de recebimento do recurso e implicaria na suspensão da ordem de cancelamento da distribuição em caso de não recolhimento das custas iniciais, até o julgamento do seu mérito. Contudo, eventual reforma do decisum impugnado pelo Colegiado, para estender este benefício à primeira instância não poderia determinar a reforma da decisão agravada, com o retorno do processo principal à fase de recebimento da emenda, porquanto, em verdade, haveria que ser anulada a resolução da lide originária. E, o recurso que desafia a sentença é diverso do agravo de instrumento. Neste cenário, conclui-se que o recebimento do presente recurso está prejudicado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO deste agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator